Tribunal: TJMT
Processo: 0001558-30.2013.8.11.0079
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001558-30.2013.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATALINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 096.590.358-37 (APELADO), MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - CPF: 031.448.628-35 (ADVOGADO), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (ADVOGADO), Maria do Carmo Teixeira Gomes (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO TEIXEIRA GOMES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO - CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA –- RECURSO PROVIDO.

Somente quando exauridas as diligências para a busca da parte ré, é que esta pode ser declarada em lugar incerto e não sabido, ensejando a citação através de edital.

“A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. [...] (REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO CARMO TEIXEIRA GOMES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO ajuizada por
NATALINO FERREIRA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido e para decretar o divórcio das partes. Deixou de condenar a requerida nas verbas de sucumbência, por não ter se oposto ao pedido.

Inconformada a recorrente aduz que houve nulidade na citação por edital, visto que não foram esgotados os meios necessários para a sua localização.

Defende que a citação da Apelante por edital foi realizada sem a anterior efetivação de qualquer tentativa de localização da parte; “que o Magistrado de 1ª instância ordenou a citação por edital com base exclusivamente na qualificação da Apelante descrita na petição inicial (em “endereço incerto e não sabido” – fl.5) ”.

Requer a decretação de nulidade da sentença em decorrência da nulidade da citação por edital tendo em vista a total inexistência de esgotamento de localização da Apelante.

Devidamente intimado, o autor/apelado deixou de apresentar contrarrazões (Num.30128998 – Pág.2).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Natalino Ferreira da Silva, ora Apelado, ajuizou ação de divórcio direto em face de Maria do Carmo Teixeira Gomes, ora Apelante. Afirmou que contraiu matrimônio em 09/07/1988 na cidade de Crixás/GO, sob o regime de comunhão parcial de bens e na constância do casamento advieram 02 (dois) filhos, já maiores de idade e que durante o lapso conjugal não adquiriram patrimônio. Alegou que o casal se encontra separado há 19 (dezenove) anos. Informou que a requerida se encontra em lugar incerto e não sabido, pugnando pela citação da requerida por edital. Ao final, pela procedência da ação e decretação do divórcio do casal.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da requerida via edital (Num.30128979 – Pág.1).

Certidão de decurso de prazo para manifestação, Num. 30128980 – Pág.3.

Nomeada como curadora especial da requerida (Num.30128988 – Pág.2), a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral, pugnando, preliminarmente, pela nulidade da citação por edital. No mérito, pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Intimado, a parte autora deixou de apresentar impugnação à contestação (Num. 30128990 – Pág.2), bem como deixou de se manifestar acerca das provas que pretendia produzir (Num. 30128992 - Pág.2), enquanto que a Defensoria Pública como curadora especial da ré, informou não ter como indicar provas a serem produzidas, contudo, reiterou a preliminar de nulidade da citação por edital (Num. 30128993 – Pág.1).

Após, os autos foram conclusos e foi proferida a sentença combatida (Num.30128994 – Pág.1/2).

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que o recurso comporta provimento, notadamente quanto à alegação de nulidade de citação por edital.

A citação ficta constitui medida excepcional, sendo admissível apenas quando resta efetivamente impossibilitada a localização do réu, devendo ser evitada, ao máximo, a ocorrência de qualquer prejuízo para a parte demandada, pois o não chamamento real implica limitação flagrante ao direito de defesa, que é, em si mesmo, uma garantia constitucional.

No caso em apreço, foi determinada a citação por edital diante da simples afirmação da parte autora na inicial de que a ré se encontrava em lugar incerto e não sabido, sem que fossem procedidas quaisquer diligências possíveis e necessárias com objetivo de obter o seu endereço.

Sobre o tema, art.256, §3º do CPC dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Assim sendo, deveriam ser exauridas as diligências cabíveis para a localização da demandada e, somente depois disso é que se deveria proceder à citação editalícia, pois esta providência somente é cabível quando se trata de pessoa que, efetivamente, está em lugar incerto e não sabido.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. No caso dos autos, as Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal da sociedade empresária executada.

[...] (REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015)

Isto porto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de declarar a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos subsequentes para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento regular ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020